Tribunal: TJMT
Processo: 1027637-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027637-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (RECORRENTE), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), HIPERVAREJO LTDA - CNPJ: 11.922.922/0001-72 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por não atendimento à determinação de emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial foi correto diante da inércia da parte autora quanto à determinação judicial de emenda para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não atendimento à determinação judicial para emenda da petição inicial, mesmo após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A parte recorrente não cumpriu a determinação de emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça, mantendo-se inerte após ser regularmente intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O não atendimento à determinação judicial para emendar a petição inicial, especificamente quanto à comprovação da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça ou ao recolhimento das custas processuais, autoriza o indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Art. 321, parágrafo único, do CPC; Art. 99, §3o do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1002859-25.2024.8.11.0009, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025.

T
URMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1019419-60.2024.8.11.0003, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1027637
-
49
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: RONALDO ADRIANO MENDONÇA

Recorrido
: HIPERVAREJO LTDA e MAGAZINE LUIZA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RONALDO ADRIANO MENDONÇA ajuizou reclamação em face de HIPERVAREJO LTDA e MAGAZINE LUIZA SA. Noticiou que: a) em 10/11/2024, adquiriu quatro pneus "Kit 2 Pneu 175/70R14 Kelly
By
Goodyear 82T SL Edge Touring 2"; b) ao receber os produtos em 25/11/2024, constatou que foram entregues pneus diferentes e de qualidade inferior "RADIAL 175 65R14 Kelly Edge Touring 2 TL 86H XL"; c) tentou resolver a situação com as reclamadas, sem êxito; d) teve que instalar os pneus devido à urgência para realizar uma viagem. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 338,44, correspondente à diferença de valor entre os pneus adquiridos e os entregues; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que

a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial e comprovar o recolhimento das custas processuais ou a hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita
, mas permaneceu inerte.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o documento do Cadastro Único juntado com a inicial, ainda que atualizado em 2023, se mantém válido até 30/11/2025, conforme se verifica no próprio documento; b) o documento comprova sua hipossuficiência financeira, sendo suficiente para a concessão da justiça gratuita; c) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o do CPC) somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário
.
Requereu o provimento do recurso para
que o processo retorne ao seu regular trâmite.

Embora devesse constar nos autos, não há informação sobre intimação da parte recorrida para apresentar
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Se a parte reclamante não atende a determinação do juízo de emendar a inicial, esta deve ser indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
(...) 3
. Se a autora foi intimada para apresentar documentos para comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos e optou por não cumprir a determinação, a extinção do feito é medida que se impõe. (...) 5. A ausência de atendimento à ordem judicial para emenda da inicial configura inércia processual e obsta o prosseguimento do feito, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC. (N.U 1002859-25.2024.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE RESIDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) A
não apresentação dos documentos e as devidas correções na forma ora determinada, implicará no indeferimento da inicial. No entanto, o autor, não se manifestou, descumprindo a determinação judicial 3. A inércia da parte autora em sanar os vícios da inicial, mesmo após ser regularmente intimada para tal, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, medida que encontra amparo no ordenamento jurídico. (...) (N.U 1019419-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente intimada, permaneceu inerte.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento

do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
290849991
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025